Tribunal: TCU
Processo: 032.462/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Demandas judiciais com impacto na gestão fiscal da União

Inteiro teor:
Acórdão 360/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 2.591/2011, com as alterações promovidas pelo Acórdão 2103/2022-TCU-Plenário ; Considerando que o Tribunal de Contas da União, por meio dos mencionados acórdãos, exarou recomendações ao então Ministério da Economia constantes dos subitens 9.1.1 (e seus respectivos subitens), 9.1.2 (e seus respectivos subitens) e 9.1.3 (e seus respectivos subitens); Considerando que foram direcionadas à Advocacia-Geral da União (AGU) as recomendações constantes do subitem 9.2 (e seus subitens 9.2.1 e 9.2.2); Considerando que a unidade técnica informa o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 e 9.1.3 , dirigidas ao então Ministério da Economia, Considerando que este Tribunal recomendou à AGU que realizasse estudos técnicos com objetivo de verificar i) os fatores críticos existentes na coordenação de processos judiciais de natureza fiscal, com risco de produzir passivos contingentes para a União; e ii) a existência de oportunidade de melhoria na sistemática de estimativa de impacto fiscal das ações ajuizadas pelos entes subnacionais contra a União, que apresentem risco de produzir passivos contingentes para o ente central; Considerando que o subitem 9.2.2 trata da oportunidade de melhoria verificada na estimativa dos impactos fiscais das ações movidas pelos entes subnacionais contra a União, ao passo que os subitens 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 9.2.2.3 abordam as estratégias a serem adotadas na defesa da União nessas ações; Considerando que compete à AGU elaborar a defesa da União em processos judiciais; Considerando a necessidade de as áreas técnicas do Poder Executivo Federal municiarem a defesa com informações sobre o impacto financeiro das demandas judiciais dos entes federados contra a União; Considerando a edição do Decreto 11.379/2023; Considerando a criação de um departamento específico dentro da Secretaria-Geral de Contencioso para o acompanhamento de ações que envolvam entes federados (pç. 188); Considerando que, a despeito da informação constante da Nota 00004/2023/SGE/AGU (pç. 185) de que o monitoramento e o acompanhamento dos riscos fiscais de ações judiciais são realizados nas Reuniões de Avaliações Estratégicas, as atas de reunião, quando tratam da matéria, não trazem informações detalhadas; Considerando que há lacunas significativas no Anexo de Riscos Fiscais (ARF) no que se refere ao impacto das ações movidas pelos entes subnacionais, notadamente nas ações classificadas como de "risco possível"; Considerando que as informações encaminhadas pela AGU (pçs. 184 a 188) não constituem um estudo sistematizado; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.1 do Acórdão 2.591/2011, com as alterações promovidas pelo Acórdão 2103/2022-TCU-Plenário , e não atendida a recomendação constante do subitem 9.2.2 da citada deliberação e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 032.462/2019-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 002.463/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: Raul Pereira Lisboa (35.180/OAB-DF), representando Advocacia-geral da União. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação à Advocacia-Geral da União e ao Ministério da Fazenda.